Tribunal: TJDFT
Processo: 0738025-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738025-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS SANTANA LEITE 03458255192 APELADO: ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) agravante, LUCAS SANTANA LEITE, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual INTEMPESTIVIDADE do agravo interno, pois a decisão de indeferimento da justiça gratuita foi disponibilizada no DJE em 25/10/2022 e o recurso interposto em 23/11/2022. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator